Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. OMISSÃO. AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do Ente Distrital e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, determinando a expedição dos respectivos requisitórios e aplicando a taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro de 2021, conforme artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi contraditório com relação a análise de eventual ocorrência de anatocismo e omisso quanto a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
4. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração configura-se quando o julgado deixa de enfrentar alguma questão ou tese relevante suscitada pela parte, capaz de, em tese, alterar o resultado do julgamento.
5. A contradição que permite embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo.
6. Não há necessidade de apreciação pormenorizada de todas as teses jurídicas suscitadas, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
7. A inexistência de contradição (interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo) revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento – providência incompatível com a via eleita.
8. A falta de ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. O órgão julgador não está obrigado a rebater especificamente todos os argumentos trazidos pela parte quando já encontrou fundamentação suficiente para decidir a controvérsia. 3. Não há omissão quando as razões lançadas para a solução da controvérsia jurídica são suficientes para o deslinde da causa, ainda que não abordem especificamente todos os argumentos levantados pelas partes.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, julgado em 03/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 4a Turma, julgado em 26/04/2021.